Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. TERMO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. ASSINATURA DO ACOMPANHANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALIDADE. ESTADO DE PERIGO. INOCORRÊNCIA.
1. O art. 156 do Código Civil estabelece que configura estado de perigo quando alguém, premido pela necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.
2. Não há estado de perigo quando a assinatura do Termo de Responsabilidade Financeira, não havendo situação desesperadora, é feita pelo acompanhante do paciente, objetivando atendimento hospitalar.
3. Se não há cobrança excessiva, improcede alegação de vício de consentimento.
4. Recurso provido.